Tribunal: TJDFT
Processo: 0716805-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. PROVA DE IRREGULARIDADE NA AVALIAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCORRÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A avaliação produzida pelo Oficial de Justiça goza de fé pública, não podendo ser substituída por outra que melhor atende aos interesses de uma das partes.
2. No caso concreto, a avaliação foi elaborada de forma minuciosa, com detalhamento claro e parâmetros coerentes, não havendo razão para alterar sua conclusão, sobretudo porque não foram apresentadas provas que desabonem o trabalho do Oficial de Justiça avaliador.
3. O princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 620 do Código de Processo Civil, tem por finalidade assegurar a defesa do patrimônio do executado, possibilitando a satisfação do crédito em execução de forma menos gravosa. Tal princípio, todavia, deve ser interpretado à luz do princípio da efetividade da tutela executiva (artigo 612 do Código Processo Civil), pois o exequente tem direito à satisfação do seu crédito.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.